Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REVELIA. CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. Inaplicável o princípio da identidade física do juiz, porquanto não mais está previsto em norma processual civil.
2. O simples fato de o preposto do réu não ter ido à audiência não leva à confissão do direito autoral, tampouco a sua revelia, isso porque o requerido apresentou contestação e refutou os termos da petição inicial.
3. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil
4. Conforme preceitua o art. 561 do Código de Processo Civil, cabe à parte autora demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato atentatório à posse e a continuação da posse, para ver deferida a proteção possessória.
5. Recurso não provido.